Tribunal: TJMT
Processo: 0004826-87.2019.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004826-87.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FERNANDO SUSIN - CPF: 008.021.431-21 (VÍTIMA), EDUARDO SOARES DE CARVALHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA –

SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS EM JUÍZO – GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS – RES NÃO RECUPERADA - RECURSO DESPROVIDO.

No crime de roubo impróprio, a violência ou grave ameaça é utilizada para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório, notadamente pela palavra da vítima em harmonia com depoimento do policial civil, ambos em juízo, restou demonstrada a subtração do bem com posterior ameaça com o fim de assegurar a impunidade, não havendo se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDUARDO SOARES DE CARVALHO, contra sentença editada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde-MT (ação penal cód. 171801),
que o condenou a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa,
pela prática do crime de roubo (artigo 157, §1º do Código Penal).

A defesa, nas razões de apelação (pag. 87/92-PDF), postula
a desclassificação
para o crime de furto na modalidade tentada, alegando que
“...resta prejudicada a imputação ao apelante do crime de roubo improprio conforme dispõe o artigo 157 do Código Penal, vez que o apelante não foi flagrado em posse do aparelho de som, e res furtiva embora tenha sido procurada por duas equipes da polícia não foi encontrada.
(Razões- pags. 90-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 93/99-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 164-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 19/08/2019, por volta das 14h28min, na residência localizada na Rua dos Tangarás, n° 2946-W, Bairro Parque das Emas, cidade de Lucas do Rio Verde-MT, o apelante EDUARDO, agindo com manifesto
animus furandi
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de som, modelo PBS 200BT, cores preta e cinza, marca PHILCO, pertencente a vítima FERNANDO SUSIN. Foi evidenciado ainda que o denunciado, logo depois de subtraída a
res furtiva
, emprego grave ameaça contra pessoa da vítima a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa.

Diante desses fatos o réu foi condenado pelo crime de roubo impróprio, nos termos da sentença, da qual ambos recorrem postulando o que segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO

A defesa pretende seja a conduta capitulada na denúncia (roubo) desclassificada para o crime de furto tentado. Para tanto aduz que
“...o apelante não foi flagrado em posse do aparelho de som, e res furtiva embora tenha sido procurada por duas equipes da polícia não foi encontrada.
(Razões- pags. 90-PDF).

A materialidade
ficou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (pag. 10-PDF), Termo de Reconhecimento de Pessoa (pag. 18-PDF), Termo de avaliação indireta (pag. 24-PDF) e Boletim de Ocorrência (pag. 26/27-PDF).

Em relação à
autoria delitiva no crime de roubo
, ao contrário do que sustenta a defesa, está demonstrado nos autos que a conduta do apelante EDUARDO foi realizada com violência e grave ameaça, após a subtração da coisa, impossibilitando a desclassificação almejada.

Neste ponto, friso que o crime de roubo impróprio, previsto na norma incriminadora do art. 157, § 1º, do CP,
é configurado quando emprego de violência física ou grave ameaça se dá após a subtração da
res
, como forma de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa§ 1º - Na mesma pena incorre quem,
logo depois de subtraída a coisa
, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça,
a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
.”

A vítima, em juízo
, afirmou que recebeu um telefonema de que uma pessoa havia pulado o muro da casa, e a diarista estaria trancada na lavanderia, momento que o ofendido se dirigiu até o local e ao entrar pelo portão da frente se deparou com o acusado saindo de dentro da residência
, momento que o réu teria partido para cima da vítima, com intuito de intimidar e garantir a fuga,
investida essa que cessou após a vítima se apossar de um pedaço de “pau”, pedaço de madeira.

Mais adiante o ofendido ainda ressalta que
o réu proferiu ameaças verbais dizendo que sabia que a vítima era e onde morava e trabalhava, momento em que a polícia chegou
,
verbis:

“...eu estava trabalhando e recebi uma ligação da minha esposa, que tinham entrado em nossa casa, como eu estava na correria ali
, peguei o carro e... minha esposa, que diz que a diarista ligou que tinham pulado o muro de casa e essa diarista se trancou na lavanderia e ligou para gente,
eu, na pressa, fui tentando ligar para a polícia e subi até a casa. Você estava lá perto? “eu tava lá perto, meu serviço fica a mil e quinhentos metros dali, é pertinho, quando cheguei na casa,
eu abri o portão e me deparei com ele saindo de dentro de casa ele tava saindo
de dentro de casa? “tava saindo, a casa tava aberta por onde ele estava saindo? “
pela porta, daí a hora que ele resolveu dar uma investida”; uma investida? Como assim? “para cima”;

para cima do senhor? “sim,
daí eu peguei um pedaço de pau e corri, até ele foi tentar pular pelo muro do fundo, eu segurei ele e até dei uma batida nas costas dele, ele pulou o muro e correu, quando eu saí para fora”; já estava do lado de fora? Ele estava do lado de fora? “é, até ele pulou pro outro muro e já saiu para a avenida das Acácias, que é a de cima, dai eu sai para fora, para avisar os vizinhos, os vizinhos falaram ‘olha, ele correu sentido a lavoura do Ferrarin, a GGE atravessou o bueiro e correu para” ... e peguei o carro e corri para lá, cerquei ele lá e segurei ele, até no momento em que eu cerquei ele já falou “não sou eu, não fiz nada’, eu falei ‘mais o pessoal vi você lá, atravessando a avenida’, ele falou ‘prova que fui eu’,
aí ele até proferiu ameaças, falou”, O que ele falou para o senhor? “ele falou que sabia quem eu era
,
onde eu morava e tudo, que eu ia ter que provar que era ele que tinha feito isso lá em casa, ai nisso a policia chegou
. O senhor viu ele saindo da sua casa? “
vi, ele pulou, ele deu de frente comigo” Ele chegou afalar para o senhor ‘eu não vou ser preso de graça
’?
‘falou, falou”;
quando o senhor Se deparou com ele, dentro da sua casa, ele chegou a investir contra o senhor?
O que ele fez? “é, ele fez assim para vir para cima, aí eu estava com um negócio na mão ...
“um pedaço de pau ...

na hora que o senhor segurou ele, que o senhor fala que ele o ameaçou,
quais termos que ele usou? “ele falou que eu ia ter que provar que tinha sido ele”; e o que mais? “ele ameaçou até a policia, falou ‘vocês estão falando alto comigo, eu não fiz nada’; e o que mais? ‘foi essas coisas aí, que ia ter que provar que foi ele, que se não fosse ele, ele ia”;
aqui consta na denúncia, que ele teria dito “eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, não vou ser preso de graça”, ele disse isso? “(acenando assertivamente)
foi mais ou menos isso, eu tava com o uniforme da empresa, o carro da empresa, facil para ele ter acesso, né...”
(Declaração da vítima em juízo – pag. 96-PDF).

Corroborando as declarações do ofendido, vem o depoimento do policial civil WLADIMIR DE MESQUITA PINTO, confirmando que tanto a vítima como a sua diarista disseram ter sofrido ameaças por parte do acusado.
Verbis:

“... uma pessoa havia entrado numa casa, tentado furtar alguns objetos e se deparou com uma funcionária que trabalhava na casa ... fomos para lá e no momento no local estava a funciona ...funcionária muito abalada com o que aconteceu e alguns moradores ali... a funcionária afirmou categoricamente ...
e falou que havia sido furtado um aparelho de som, se não me engano... dizendo que na hora que eu saí pra área eu me deparei com ele inclusive ele tava com um pedaço de pau na mão tentando batendo num cachorro... quando ele me viu se assustou me ameaçou tentou bater no cachorro...

JUIZ: Ele ameaçou a funcionária?

Testemunha: Sim... ligou ela se trancou pro lado de dentro, aí parece que chegou o dono da casa né ... ele ameaçou o cara também... aí começamos a procurar o objeto ... não encontramos chegamos a conclusão da possibilidade de ter um comparsa que pegou esse objeto e foi embora.

JUIZ: a funcionária chegou a descrever pro senhor quais foram os termos dessa ameaça que ele fez ?

Testemunha: ela falou que ela a ameaçou mas não me recordo exatamente o que ele disse ...

JUIZ: E o proprietário da casa..?

Testemunha: disse que também foi ameaçado por ele... eu sei onde você mora, sei o que você faz, vou te pegar ... nesse sentido... tanto é que o próprio morador estava muito preocupado devido as ameaças ...

JUIZ: O acusado muito ...

Testemunho: bastante eufórico, arredio, inclusive conosco ele foi muito é... verbalmente violento...

JUIZ: a vitima reconheceu?

Testemunha: de imediato ...”
(Declaração do policial WLADIMIR DE MESQUITA PINTO – em juízo – pag. 158-PDF).

O apelante, negou o crime
, em juízo disse que não subtraiu nada da residência, que não viu ninguém na casa, e que a vítima teria chegado após, que nega ter proferidos ameaças contra a vítima ou policiais:

RÉU: é verdadeira sim... eu tentei furtar uma casa ... entrei dentro do quarto pra pegar uma coisa e vi o rapaz chegando dentro da casa, aí não consegui pegar nada... aí já pulei pro outro lado , ele me deu com o facão nas costas e eu pulei pra outra rua, mas aí eles me cercaram , ele mais os policiais. Eu não cheguei a ver vítima nenhuma dentro da casa também, nem empregada nem ninguém, só isso ...
eu não consegui pegar nada
... eu não tive acesso nesses aparelhos que ele tava falando... não me pegou com nada na mão ... eu não cheguei a ameaçar a vítima também.

JUIZ: o senhor disse pra ele “eu sei aonde você mora eu sei aonde você trabalha, eu não vou ser preso de graça”

RÉU: eu não falei isso...

JUIZ: quando a vítima abordou o senhor, o senhor reagiu?

RÉU: Não reagi, so mandaram eu deitar no chão, deitei no chão... e me levaram pra delegacia.

JUIZ: quando a vítima encontrou com o senhor, lá na casa, o senhor chegou de avançar nela?

RÉU: não senhor na hora que eu vi essa vítima chegando eu já sai correndo, não vi a vítima dentro da casa, não vi ninguém... quando eu vi ele no portão eu pulei o muro ... na hora que ela dentro pra dentro da casa eu saiu correndo de dentro da casa, pulo o muro e saiu na outra rua... eu não cheguei de ir pra cima da vítima, nem falar nada pra vítima. (...) Na hora que eu tava dentro do quarto a vítima abriu o portão saí correndo achando que ele ia até me matar lá dentro aí pulei sentei no muro , na hora que ele bateu o facão ...”
(Interrogatório do réu em juízo – mídia 158-PDF).

Com efeito,
o relato da vítima e do testemunho do policial civil, ambos colhidos em juízo, retrata claramente a violência praticada pelo autor
, com escopo de lhe reduzir a capacidade de resistência, para assegurar a posse do aparelho de som avaliado em R$600,00, conforme consta do Termo de Avaliação indireta
, res
subtraída da residência, inclusive, a vítima confirma a subtração do objeto e ainda que após os fatos deu falta de um relógio, objetos esses não encontrados.

Ora o fato da
res
não ter sido encontrada com o réu, não torna atípica a sua conduta, ou possa levar a desclassificação para tentativa de furto, sendo certo que houve subtração dos objetos na casa da vítima, o réu foi preso logo após pela polícia que inclusive não descarta a possibilidade de o acusado ter praticado o crime com uma terceira pessoa.

Nessa toada, bom ressaltar que em crimes de roubo, como no caso, em que na maioria dos casos são praticados sem a presença de testemunhas, a palavra do ofendido ganha relevância, ainda mais quando suas declarações são seguras e sem qualquer indicativo de que esteja faltando com a verdade para puro e simplesmente prejudicar o acusado, ao menos tal situação não se revela nos autos, bem como a palavra do ofendido vem acompanhada do testemunho policial que atendeu a ocorrência, confirmado os fatos como expostos na denúncia.

Portanto, impossível a desclassificação da conduta para o delito menos gravoso do furto, embora não tenha havido violência física, ouve a grave ameaça utilizada para assegurar a impunidade do crime ou até mesmo detenção da coisa para si ou para terceiro, porquanto os objetos não foram recuperados.

A respeito do tema, trago a seguinte jurisprudência,
verbis
:

(TJMG)
“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO IMPRÓPRIO
MAJORADO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
- IMPOSSIBILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA – (...) Comprovado que o réu, agindo em concurso com indivíduo não identificado,
subtraiu coisa alheia móvel e, logo após, empregou violência contra pessoa, com o fim de assegurar a detenção da coisa subtraída e a impunidade do crime, a manutenção da condenação pelo delito de roubo impróprio majorado é medida que se impõe
, ...” (TJ-MG - APR: 10145170418233001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018).

Diante do exposto,
incabível falar em desclassificação da conduta do roubo impróprio para furto
.

A vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020